Tribunal: TJDFT
Processo: 0002503-10.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE JULGADO. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. INCIDÊNCIA DO ISSQN. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA DELIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Acórdão parcialmente reformado por decisão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.855.403/DF, que determinou a complementação do julgado pela instância ordinária quanto à pretensão de repetição de indébito de valores recolhidos a título de ISSQN incidentes sobre contratos de locação de equipamentos de informática acompanhados de serviços de assistência técnica.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a incidência do ISSQN sobre os serviços de assistência técnica vinculados à locação de equipamentos de informática; (ii) estabelecer se a apuração dos valores sujeitos à restituição deve ser realizada mediante procedimento de liquidação de sentença.
III. Razões de decidir
3. O STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.855.403/DF, fixou a orientação de que não incide ISSQN sobre o valor recebido a título de locação de equipamentos de informática, mas apenas sobre os montantes recebidos pela prestação de serviços autônomos de assistência técnica, mesmo quando relacionados à locação, ressalvada a necessidade de prova sobre a separação das bases de cálculo.
4. A autora apresentou laudo pericial e documentos que indicam o recolhimento de ISS com base no valor bruto dos contratos, mas não há discriminação clara entre os valores pagos pela locação e aqueles relativos ao serviço técnico, o que exige a apuração mediante liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II, do CPC.
5. Reconhecido, portanto, o direito da autora à restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de ISS sobre a locação, a quantia exata deve ser aferida em fase própria, com observância da distinção entre os serviços tributáveis e a atividade de locação imune ao ISSQN.
IV. Dispositivo
6. Retificou-se o acórdão para dar parcial provimento ao apelo.
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: LC no 116/2003, arts. 1o e item 1.07 da lista anexa; CPC, art. 509, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.855.403/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.03.2019; STJ, AREsp 669.755/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05.06.2018; STJ, REsp 1.709.488/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.02.2018.